Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706832-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE MARIO PIRES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte reclamante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora